Tribunal: TJDFT
Processo: 0001960-61.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001960-61.2020.8.07.0020 RECORRENTE: ALESSANDRO DE CARVALHO EVANGELISTA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DA VÍTIMA. BEM JURÍDICO TUTELADO. SOSSEGO DO MORADOR/PROPRIETÁRIO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Viola o domicílio alheio aquele que, havendo proibição de acesso do réu ao apartamento ocupado pela ex-companheira, por força de medidas protetivas deferidas à vítima, que, em que pese não estivesse no local, tal circunstância não exclui a tipicidade do delito, cujo bem jurídico penalmente tutelado é o sossego do morador/proprietário. 2. Recurso conhecido e improvido. O recorrente alega violação aos artigos 386, incisos III, V, VI e VII, do Código de Processo Penal; 20, §1o e 150, ambos do Código Penal. Para tanto, sustenta insuficiência de provas e fundamentos hígidos para a condenação, notadamente quanto à materialidade. Pede que as publicações sejam feitas em nome das advogadas Yanny Rangel Dias Peleja de Rezende, OAB/DF 39.880 e Débora de Castro Barros, OAB/DF 44.597. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 386, incisos III, V, VI e VII, do Código de Processo Penal; 20, §1o e 150, ambos do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, ao assentar hígida a condenação, uma vez demonstradas a autoria e a materialidade, assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome das advogadas do recorrente, Yanny Rangel Dias Peleja de Rezende, OAB/DF 39.880 e Débora de Castro Barros, OAB/DF 44.597. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012